Tribunal: TJDFT
Processo: 0725778-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE PELA AMIL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OPERADORA ORIGINÁRIA VISION MED (GOLDEN CROSS). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela operadora de saúde Amil contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar a ora agravante o restabelecimento do plano de saúde do autor, nas mesmas condições contratuais, sob pena de multa diária.
II. Questão em discussão
2. Há questão em discussão cinge-se a (i) verificar se estão presentes os os pressupostos necessários para a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida na origem.
III. Razões de decidir
3. Presentes o fumus boni iuris (cancelamento indevido do plano antes de necessária notificação prévia para transição/migração a outro plano) e o periculum in mora (risco de desassistência à saúde do autor).
4. O direito à continuidade do tratamento médico e à manutenção da assistência à saúde prevalece sobre o ônus financeiro da operadora, especialmente porque a prestação do serviço está condicionada, logicamente, ao pagamento regular das mensalidades.
5. Ademais, aplica-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), de forma que, em razão da operadora agravante (AMIL) e a VISION MED (Golden Cross) terem estabelecido acordo de compartilhamento de rede, existe responsabilidade solidária entre todos os participantes da cadeia de fornecimento de serviços de saúde (Arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, ambos do CDC).
6. A decisão que determinou o restabelecimento do plano não se mostra teratológica, ilegal ou contrária à prova dos autos.
7. O Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo resta prejudicado em face do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. CDC, arts. Arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2091422, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2026; Acórdão 2092554, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2026.